Tribunal: TJMT
Processo: 1016432-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016432-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 01.882.149/0002-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA - CPF: 023.630.211-69 (AGRAVADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (AGRAVADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – SEM IMPUGNAÇÃO

–

BASE DE CÁLCULO CORRESPONDE ÀQUELE RETRATADO NA CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL ATUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios, em cumprimento de sentença, têm por base o valor da causa atualizado, exatamente como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, no Cumprimento da Sentença na Ação de Execução Fiscal n.
1002975-33.2016.8.11.0002
, homologou os cálculos e determinou a consequente expedição de RPV (id. 139675158).

Pretende o ente estadual a reforma da decisão, sob o argumento de que houve excesso de execução, no valor dos honorários advocatícios executados, 10% das CDAs executadas indevidamente, porque o Agravado ter-se-ia valido do montante diverso daquele atribuído à causa. Logo, a importância não alcançaria o montante de R$ 7.238,15 (sete mil duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos), como homologado, mas a importância de R$ 4.881,16 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

Por isso, pugna pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente homologação do cálculo executado, no montante de R$ 4.881,16 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), (id. 139675155).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 140276172).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando seus argumentos (id. 143569179).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena Ramos de Barros, manifestou-se pela sua não intervenção no feito (id. 147745682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, no cumprimento da sentença na Ação de Execução n.
1002975-33.2016.811.0002
, homologou os cálculos e determinou a expedição da RPV (id. 139675158).

Consta que a Ação Executiva foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, Agravante, com base na CDA n. 20165248, para cobrança do débito fiscal no valor de R$ 36.111,45 (trinta e seis mil, cento e onze reais e quarenta e cinco centavos (id. 1855407 – autos de origem), cuja sentença julgou extinto o feito e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Veja teor do dispositivo do ato judicial em cumprimento:

“(...)

Forte nestes fundamentos,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, a fim de reconhecer a ilegalidade na cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, na modalidade estimativa por Operação e Estimativa Complementar, e
JULGO extinto o processo,

com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC
. (...)” (id. 79755596 - na origem).

O andamento processual da ação de origem revela que a CDA foi atualizada até
a data de 25/02/2022, com o total de R$ 68.896,67 (sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme a petição de juntada, apresentada pela Fazenda Pública Estadual (ids. 77835250 e 77835251).

No cumprimento da sentença, os cálculos apresentados pela empresa, aqui, Agravada, e homologados pelo Magistrado Singular, teve como supedâneo o valor consignado na citada CDA atualizada, juntada pelo próprio Fisco, ora Agravante (id. 139675159).

Somando-se a isso, observa-se que a Fazenda Pública Estadual, Agravante, foi devidamente intimada, no cumprimento de sentença, para impugnar os cálculos apresentados pelo Agravado, mas se manteve silente (id. 85297618 – autos de origem).

Para atingir o valor atualizado da causa devem-se utilizar os critérios adotados pela Fazenda Pública para atualizar seu crédito, exatamente o que ocorreu no caso posto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“[...]Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.” (TJ-MT 10198877220208110000 MT, Relator: Marilsen Andrade Addário, data do julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, data da publicação: 23/11/2020)”. (N.U 1009110-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 23/11/2021).

Diante desse contexto, não merece reforma a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO o AGRAVO, em foco,

e

o

DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022